Tribunal: STM
Processo: 7000420-58.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000420-58.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM
RECORRIDO: PAULO FELIPE MORAIS DOS SANTOS
ADVOGADO: RONALDO DOS SANTOS (OAB: SP403539)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/08/2021 a 19/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso de Ofício para manter íntegra a Decisão proferida
pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que deferiu o
pedido de Reabilitação formulado pela Defesa do Cap Int PAULO FELIPE MORAIS
DOS SANTOS, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2123738f7e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000420-58.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM.
RECORRIDO: PAULO FELIPE MORAIS DOS SANTOS, Cap. Int.
ADVOGADO: Dr. RONALDO DOS SANTOS, OAB/SP Nº 403539.

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. ABANDONO DE POSTO. REABILITAÇÃO.
Concede-se a reabilitação ao agente que tenha preenchido todos os requisitos
previstos no art. 134 do CPM e nos arts. 651 e 652 do CPPM.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de Ofício para
manter íntegra a Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que
deferiu o pedido de Reabilitação formulado pela Defesa do Cap Int PAULO FELIPE MORAIS DOS SANTOS, por
seus próprios e jurídicos fundamentos,
Brasília-DF, 19 de agosto de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Ofício, com fundamento no art. 654 do CPPM, contra a Decisão do MM. Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que deferiu o pedido e concedeu a Reabilitação ao Cap Int PAULO
FELIPE MORAIS DOS SANTOS, com fundamento nos art. 651 e seguintes do Código de Processo Penal Militar.
O Recorrido foi processado, julgado e condenado pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército, como
incurso no crime tipificado no art. 312 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, convertida em prisão por
igual período, ex vi do disposto no art. 59, inciso I, do CPM, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão
condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, e o direito de apelar em liberdade (evento 12 - doc. 1 - fls.
3/18 - proc. 7000166-25.2021.7.02.0002).
O Superior Tribunal Militar, ao julgar os Recursos apresentados pela Defesa do Cap Int PAULO FELIPE MORAIS
DOS SANTOS e pelo Ministério Público Militar na Apelação nº 0000030-18.2010.7.02.0202, manteve a Sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Acórdão desta Corte, de minha relatoria, restou assim ementado:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2123738f7e
APELAÇÃO. MPM E DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ESCALA DE RONDA. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. ORDEM
NÃO MANIFESTAMENTE ILEGAL. 1. Comete o crime de falsidade ideológica (Art. 312 do CPM) o
superior hierárquico que determina ao subordinado que confeccione nova escala de ronda,
inserindo declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante. 2. O reconhecimento da excludente de
culpabilidade de obediência hierárquica deve ser utilizado para absolver o subordinado corréu
quando a ordem superior não é manifestamente ilegal. Recurso conhecido e não provido.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000030-18.2010.7.02.0202. Relator
para o Acórdão Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 07/03/2013, Data de
Publicação: 22/03/2013).
O Acórdão desta Corte transitou em julgado em 6 de maio de 2013.
Não houve revogação ou prorrogação da Suspensão Condicional da Pena.
Em Decisão proferida em 12 de junho de 2015, foi declarada a extinção da pena privativa de liberdade imposta
ao sursitário (evento 12 - doc. 1 - fl. 168 - proc. 7000166-25.2021.7.02.0002).
Por meio de Requerimento de 24 de maio de 2021, a Defesa do Cap Int PAULO FELIPE MORAIS DOS SANTOS
pleiteou a concessão de sua Reabilitação, instruindo o pedido com os documentos constantes no Processo nº
7000166-25.2021.7.02.0002 (evento 1 - doc. 1 - proc. 7000166-25.2021.7.02.0002).
O Ministério Público Militar manifestou-se favoravelmente à concessão da Reabilitação ao Recorrido, nos termos
dos arts. 134 e 135, ambos do CPM (evento 7).
Por Decisão de 14 de junho de 2021, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, após
verificar o preenchimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 134 do CPM, declarou o
ora Recorrido reabilitado. Por conseguinte, na mesma oportunidade, determinou o encaminhamento dos autos a
esta Corte, em virtude do necessário duplo grau de jurisdição, previsto no art. 654 do Código de Processo Penal
Militar (evento 1).
A Defesa e o MPM foram devidamente intimados, e nada requereram no prazo legal (eventos 28 e 28 - proc.
7000166-25.2021.7.02.0002).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
GIOVANNI RATTACASO, opinou pelo conhecimento do Recurso de Ofício e pelo não provimento, com a
manutenção, na íntegra, da Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM,
que deferiu o pedido de Reabilitação formulado pela Defesa do Cap Int PAULO FELIPE MORAIS DOS SANTOS,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso de Ofício, devendo, pois, ser conhecido.
Cuida-se de Recurso de Ofício, com fundamento no art. 654 do CPPM, em face da Decisão proferida pelo MM.
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que deferiu o Requerimento e concedeu a Reabilitação
ao Cap Int PAULO FELIPE MORAIS DOS SANTOS, com fundamento nos art. 651 e seguintes do Código de
Processo Penal Militar.
Ao compulsar a documentação anexada aos autos, verifico o preenchimento de todos os requisitos exigidos
pelo art. 134 do CPM e pelos arts. 651 e 652, ambos do CPPM.
Com efeito, o lapso temporal de 5 (cinco) anos - estabelecido pelo art. 134, § 1º, do CPM e pelo art. 651 do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2123738f7e
CPPM - foi satisfeito, uma vez que o Recorrido cumpriu integralmente o sursis que lhe foi imposto, tendo sido
declarada extinta a sua punibilidade em 12 de junho de 2015.
Ressalte-se que o Requerimento de Reabilitação foi interposto em 24 de maio de 2021, ou seja, mais de 5
(cinco) anos após a extinção da punibilidade, conforme exigido pela Lei Penal e Processual Penal Militar.
Da mesma forma, os requisitos dispostos no art. 134, alíneas "a" e "b", do CPM, e no art. 652, alíneas "a", "b" e
"c", do CPPM, foram plenamente atendidos, consoante se observa dos documentos juntados aos autos,
precisamente: Procuração (2-PROC); cópia da Carteira de Identidade Militar e comprovante de residência (3-
ANEXOS PET INI); Certidão de Antecedentes da Justiça Militar da União (4-ANEXOS PET INI); Certidão de Ações
Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (5-ANEXOS PET INI); Certidão da Justiça Federal de 1º
Grau em São Paulo (6ANEXOS PET INI); cópia do Ofício nº 818, encaminhado pelo Juízo de piso ao 2º Batalhão
Logístico Leve, comunicando a extinção da pena privativa de liberdade (7-ANEXOS PET INI); Relatório/Dossiê
para 1ª Instância, extraído do Sistema de Acompanhamento de Processos da Justiça Militar da União (8-
ANEXOS PET INI); e Declaração de Bom Comportamento Público e Privado, expedido pelo Comando do 2º
Batalhão Logístico Leve, em favor do Recorrido (9-ANEXOS PET INI).
No tocante ao requisito previsto no art. 134, alínea "c", do CPM, e no art. 652, alínea "d", do CPPM, relativo à
necessidade de ressarcimento do dano, destaco que tal exigência prevista nesse dispositivo deve ser afastada
no caso em análise, pois o Recorrido foi condenado nas penas do art. 312 do CPM, o qual não possui cunho
econômico.
É pacífico o entendimento de que, cumpridos todos os requisitos legais para a Reabilitação, o Recurso de Ofício
não deve ser provido. Esse é o posicionamento do Superior Tribunal Militar conforme se observa dos seguintes
julgados:
"EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. CONCESSÃO.
INDEFERIMENTO DA REMESSA DE OFÍCIO. Deve ser mantida a decisão a quo que concedeu a
reabilitação quando devidamente demonstrado o cumprimento das exigências legais objetivas
e subjetivas. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar. Recurso de Ofício nº 7000937-
97.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 4/3/2021, Data de Publicação: 12/3/2021.)
No mesmo sentido, são os seguintes julgados: Recurso de Ofício nº 7000822-76.2020.7.00.0000. Relatora:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 4/2/2021, Data de
Publicação: 17/2/2021; e Recurso de Ofício nº 7000257-15.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 25/6/2020, Data de Publicação: 2/7/2020).
O parecerista da PGJM, Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO, opinou no mesmo
sentido, ou seja, pela Reabilitação do Recorrido.
Dessa forma, verifica-se que o Recorrido preencheu todos os requisitos legais exigidos, fazendo jus à
Reabilitação pretendida.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Ofício para manter íntegra a Decisão proferida pelo
MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que deferiu o pedido de Reabilitação formulado
pela Defesa do Cap Int PAULO FELIPE MORAIS DOS SANTOS, por seus próprios e jurídicos fundamentos.